Tribunal: TJSP
Processo: 1003102-97.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pedido de fornecimento do sensor "FreeStyle" para controle de glicemia – consumidora idosa e portadora de diabetes mellitus tipo 2 - Cobertura negada pela Ré - Abusividade na recusa - Aplicabilidade da súmula 102 deste E. TJSP - Alegação de taxatividade do rol da ANS – Previsão da Lei 14.454/22 - Dano moral não verificado no caso em concreto -sucumbência recíproca - Recurso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pedido de fornecimento do sensor "FreeStyle" para controle de glicemia – consumidora idosa e portadora de diabetes mellitus tipo 2 - Cobertura negada pela Ré - Abusividade na recusa - Aplicabilidade da súmula 102 deste E. TJSP - Alegação de taxatividade do rol da ANS – Previsão da Lei 14.454/22 - Dano moral não verificado no caso em concreto -sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.